Tribunal: STF
Processo: RHC 215476
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 705.579/SP, assim ementado (eDOC 32):



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSTENÇÃO ORAL INDEFERIDA DE AGRAVO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO. SUPRESSÃO DE INTÂNCIA. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA COLETIVA AFASTADA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA FALTA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Cediço o entendimento da impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Não se presta à inaugurar a competência deste Sodalício insurgência contra a decisão monocrática proferida por Desembargador do Tribunal a quo, ex vi do art. 105, inc. III, c, da Carta Política. 



    III - Esta eg. Corte de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica. 



    IV - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, ao analisar o conjunto fático probatório produzido nos autos, em decisão bem fundamentada, que o agravante cometeu ato apto a caracterizar a falta grave, afastando a tese de falta coletiva, um vez que foi possível a identificação individual de cada participante, não havendo que se falar na existência de flagrante ilegalidade no v. acórdão combatido. Precedentes. 



    V - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus . Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade de sustentação oral no julgamento do agravo em execução; b) o procedimento disciplinar para apuração da falta grave tramitou “em total desrespeito à legalidade, razoabilidade e à celeridade, e em afronta aos prazos estabelecidos pela Resolução 144/10 da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, bem como aos prazos e procedimentos estabelecidos pela Lei de Execução Penal”; c) a decisão judicial que homologou a falta grave carece de fundamentação, além de não individualizar a conduta do recorrente e impor, sem provas, sanção coletiva, o que é expressamente proibido pela Lei de Execução Penal; d) não há provas suficientes sobre a participação do recorrente nos eventos que culminaram no reconhecimento da falta grave.



    Em razão do exposto, pugna-se pela desconstituição da falta grave homologada, com o restabelecimento dos dias remidos e do lapso temporal para a progressão de regime. Alternativamente, pugna-se pela anulação do acórdão “para possibilitar nova sessão de julgamento preservando-se o direito do Impetrante em sustentar oralmente ou exercer o direito de preferência” (eDOC 35).



    A liminar foi indeferida (eDOC 54). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Consta dos autos que o Juízo da Execução reconheceu falta grave em desfavor do ora recorrente, determinando a regressão de regime, a perda de um terço dos dias remidos e a fixação de nova data para o reinício da contagem de novos benefícios, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 7, p. 61-62):



    “Verifica-se do procedimento disciplinar que o sentenciado junto com demais, na data do fato, reclamaram da falta de energia no referido pavilhão, ato contínuo durante o procedimento de manutenção do teto, ficou constatado que havia sido retirado toda fiação elétrica das celas 01 e 04. Durante atendimento com vários sentenciados habitantes da Unidade, relataram que os detentos acima citados são os responsáveis pela retirada da fiação, como também vem praticando vários atos de indisciplina e insuflando a massa carcerária contra o corpo funcional e ainda estariam utilizando de coação física caso suas ordens não sejam atendidas para desestabilizar a ordem interna da Unidade.



    O procedimento administrativo disciplinar está material e formalmente em ordem. O sentenciado foi ouvido na presença de advogado (página 456), preservando-se a ampla defesa e o contraditório e, por conseguinte, o devido processo legal.



    A oitiva do sentenciado tem por objetivo proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta grave ou de negá-la, não sendo necessária a oitiva judicial para tanto (art. 118, §2º, da LEP). No caso em tela, não causou prejuízo ao sentenciado e nem ofendeu o princípio da legalidade, da ampla defesa ou do contraditório o fato de ele ser ouvido perante a autoridade sindicante, na presença de um Defensor.



    [...]



    Nota-se dos autos que o sentenciado com sua conduta, trouxe subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional, infringindo além do artigo 50, VI (desobediência), o artigo 50, I, ambos da LEP, causando ainda considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciária e prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local.



    Ressalta-se, por oportuno, que a prova alicerçada em depoimentos harmônicos de agentes penitenciários e coesos com as demais provas juntadas aos autos é suficiente à responsabilização do sentenciado, até porque não há nos autos indícios de que tais agentes tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneiras falsa o apenado.



    Cabe realçar, por oportuno, que não se cuida aqui de responsabilização penal do sentenciado, mas de responsabilização administrativa.”



    Dessa decisão a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de origem negou provimento, sob os seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 108-110):



    “Prima facie, não prospera o pretendido reconhecimento da prescrição. 



    A ausência de norma específica a regular a prescrição da falta disciplinar enseja a aplicação do menor prazo prescricional fixado pelo Código Penal, ou seja, 03 (três) anos (CP, art. 109, VI, com a nova redação dada pela Lei n° 12.234/10), aliás, como vem reiteradamente decidindo esta Corte Bandeirante [...]



    In casu, a falta disciplinar de natureza grave foi cometida em 24.06.2019 (fl. 424), com homologação judicial em 11.08.2021 (fls. 559/562). Portanto, não transcorreu o triênio exigido. 



    Superada essa questão prefacial, no mérito, a irresignação não comporta acolhida. 



    Do que se extrai, José Luiz Gutierri Junior praticou infração disciplinar de natureza grave em 24.06.2019 consistente em subversão à ordem e à disciplina (artigos 50, I da Lei n° 7.210/84 - cf. comunicação de evento, à fl. 424; portaria, às fls. 438/439; relatório circunstanciado, à fl. 443; relatório, às fls. 526/536; e decisão do diretor técnico da penitenciária às fls. 537/538). 



    Ao ser interrogado, em regular procedimento administrativo e acompanhado de advogado, José Luiz afirmou desconhecer os fatos. Habitava a cela da faxina para remição de pena e não exercia liderança junto à população carcerária. Não fez questionamentos quanto aos métodos de trabalho, não insuflou os demais sentenciados e não fez uso de coação física contra eles. Não é integrante de fação criminosa (fl. 470). 



    Por sua vez, os agentes penitenciários André Renato de Figueiredo e Osório Hermelindo da Silva Júnior narraram os fatos de forma harmônica e segura. Na data dos fatos alguns sentenciados do pavilhão habitacional n° 08 reclamaram da falta de energia. Ato contínuo, durante procedimento de manutenção no teto, constatou-se que toda a fiação das celas n° 01 a 04 foram retiradas. Nenhum dos sentenciados assumiu a autoria dos fatos; todavia, durante atendimento a vários presos da unidade, os quais não quiseram se identificar por medo de represálias, o nome de José Luiz foi mencionado como sendo um dos responsáveis pela retirada da fiação e ainda pela prática de vários atos de indisciplina, além de insuflar a massa carcerária contra o corpo funcional. Os sentenciados relataram ainda que José Luiz e os demais presos mencionados utilizavam de coação física caso suas ordens para desestabilizar a ordem interna da unidade não fossem atendidas (fls. 456/457 e 458/459). 



    Não se pode olvidar que a condição de agente penitenciário, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer. Ademais, acrescente-se a isso que a imparcialidade, a lealdade e a boa-fé do agente público presumem-se legítimas até prova em contrário e, in casu, inexistem elementos que lancem dúvidas sobre a isenção dos seus depoimentos. 



    [...] 



    Esta Colenda Câmara parte da premissa de que detentos e sentenciados devem se submeter às regras de ordem e disciplina no interior de estabelecimentos prisionais; não por outra razão o legislador pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da LEP. Segundo essa linha de raciocínio, parece claro que a segurança da sociedade é o enfoque a ser perseguido pelos Juízes provocados a se manifestar sobre fatos que envolvam desrespeito às normas internas de convivência carcerária. 



    Percebe-se, assim, que o agravante praticou a falta grave prevista no artigo 50, I da Lei n° 7.210/84 - devidamente identificada e individualizada - no curso do cumprimento da pena, restando inviável a absolvição.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 33, p. 5-13):



    “[...]



    De início, cumpre asseverar a impossibilidade deste Sodalício analisar alegação não submetida previamente ao Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. Dessarte, verifica-se da leitura do acórdão recorrido que a suposta nulidade por cerceamento de defesa não foi objeto de debate pela Corte de origem, porquanto a sustentação oral foi indeferido, monocraticamente, pelo relator, às fls. 23-30 dos autos, o que não foi objeto de agravo ou qualquer meio de impugnação apto a ensejar a manifestação da Corte a respeito da decisão, o que obsta o conhecimento por este Tribunal. 



    [...]



    Quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva relativa a faltas disciplinares, importante destacar que esta eg. Corte de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do Código Penal, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, por se tratar do menor prazo prescricional para sanções na seara penal, em razão da ausência de norma específica.



    [...]



    Assim, para a apuração da falta disciplinar, diante da inexistência de disposição específica na Lei de Execuções Penais, a jurisprudência adota o menor prazo prescricional previsto na lei penal, qual seja, 3 (três) anos, ex vi do art. 109, VI do Código Penal. 



    No caso dos autos, a falta imputada ao agravante foi cometida em 24/06/2019 e homologada em 11/08/2021. 



    Desta forma, não ocorreu a prescrição da infração disciplinar. 



    Por derradeiro, as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º, do art. 112, da Lei de Execução Penal ("O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito"), se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração. 



    Aliás, esta Corte já firmou a compreensão de que “O bom comportamento durante a execução da pena (análise global do período) continua a pautar a análise do benefício e não é sinônimo ou mera repetição do requisito objetivo do não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses” (AgRg no HC n. 693.222/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 5/11/2021). 



    Quanto o reconhecimento da falta grave, verifica-se que a eg. Corte a quo, ao analisar as provas produzidas nos autos, em decisão bem fundamentada, constatou que o sentenciado participou de movimento subversivo da ordem e disciplina, desobedecendo e desrespeitando as regras, concluindo, assim, que os reclusos, dentre eles o paciente, infringiram o inciso I, do art. 50, da Lei de Execução Penal, caracterizando a falta grave. 



    Da mesma forma, afastou a tese de sanção coletiva e de responsabilidade objetiva ao considerar que "durante atendimento a vários presos da unidade, os quais não quiseram se identificar por medo de represálias, o nome de José Luiz foi mencionado como sendo um dos responsáveis pela retirada da fiação e ainda pela prática de vários atos de indisciplina, além de insuflar a massa carcerária contra o corpo funcional. Os sentenciados relataram ainda que José Luiz e os demais presos mencionados utilizavam de coação física caso suas ordens para desestabilizar a ordem interna da unidade não fossem atendidas" (fl. 29 - grifei). 



    Concluiu que "o agravante praticou a falta grave prevista no artigo 50, I da Lei n° 7.210/84 - devidamente identificada e individualizada" (fl. 30), restando claro, assim, que, muito embora a conduta tenha sido cometida por várias pessoas, foi possível identificar individualmente os envolvidos, notadamente o ora agravante. 



    Nesse sentido, rever o entendimento do eg. Tribunal estadual para afastar a falta grave imputada ao apenado, bem como desclassifica-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos de execução, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça:



    [...]



    Desta forma, especificamente quanto aos temas alegados pela il. Defesa no presente agravo regimental, verifica-se que o v. aresto combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configuradas as ilegalidades apontadas.”



    1.2. De início, verifico que as alegações de cerceamento de defesa decorrente da ausência de oportunidade de sustentação oral no julgamento do agravo em execução não foram analisadas pelo STJ. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016) 



     



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016) 



     



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016) 



    1.3. Quanto ao prazo prescricional da infração disciplinar, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal” (HC 114.422, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2014)



    Desse modo, não se pode acolher a pretensão de reconhecimento da prescrição regida pelos prazos contidos no art. 112, § 7º, da LEP, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019. Como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça, a referida alteração na Lei de Execução Penal dize respeito à reabilitação da falta grave e não ao prazo prescricional para sua apuração.



    Acertada está a decisão do Superior Tribunal de Justiça ao considerar o prazo trienal, observando não haver este transcorrido integralmente na espécie.



    1.4. Por fim, como se observa, as instâncias antecedentes concluíram pela configuração da falta grave a partir de indícios concretos de que o ora recorrente participou de movimento subversivo da ordem e da disciplina, desobedecendo e desrespeitado as regras, circunstâncias que, motivadamente, ensejaram o reconhecimento de falta grave e a consequente regressão de regime.



    Concluiu-se, ademais, que, embora a conduta tenha sido cometida por várias pessoas, foi possível identificar individualmente os envolvidos, em especial o recorrente. Assim, não há que se falar em sanção coletiva.



    Nesse contexto, não há como divergir das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias sem o reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido: RHC 176.368, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 08.04.2022; HC 188.759, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.11.2020; HC 118.602, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11.03.2014; RHC 105.150, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 04.05.2012.



    Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente recurso ordinário.



    2. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente